Tribunal: TJDFT
Processo: 0716334-70.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716334-70.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEANDRO RESENDE TELES APELADO: INSTITUTO DE PESQUISA E ENSINO MEDICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS LTDA - EPP D E S P A C H O Intime-se o apelante para recolhimento do preparo recursal em dobro sob pena de deserção nos termos do art. 1.007, parágrafo 4o do CPC. Brasília, 2 de outubro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora